Tribunal: TJES
Processo: 5019512-95.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019512-95.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IBFC - INSTITUTO DE BELEZA FACIAL E CORPORAL LTDA
RECORRIDO: MALVINA SOARES DE PAULA BUZATTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes. A autora celebrou contrato para prestação de serviços estéticos, rescindido em março de 2024. Apesar do pagamento de multa e estorno parcial, cobranças foram mantidas pelo banco administrador, culminando na inscrição indevida. O juízo a quo fixou indenização em R$ 3.000,00 por dano moral presumido.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se: (i) a configuração da responsabilidade solidária entre os fornecedores envolvidos; (ii) a existência de falha na prestação de serviços; (iii) a caracterização do dano moral in re ipsa e o montante fixado como reparação.

I
II – RAZÕES DE DECIDIR

03. Restou comprovada a falha na prestação de serviços pela ré, que, mesmo após a rescisão contratual, não tomou as providências necessárias para cancelar as cobranças e impedir a inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, todos os fornecedores da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados. O dano moral
in re ipsa
, presumido pela inscrição indevida, está consolidado na jurisprudência do STJ. O valor fixado na sentença, de R$ 3.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter punitivo e pedagógico, não havendo razão para sua redução.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa. 2. "Os fornecedores integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 3. A fixação do montante indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento ilícito."

_______

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art.7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019512-95.2024.8.08.0048

RECORRENTE: IBFC - INSTITUTO DE BELEZA FACIAL E CORPORAL LTDA.

RECORRIDO: MALVINA SOARES DE PAULA BUZATTO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. LETICIA PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes. A autora celebrou contrato para prestação de serviços estéticos, rescindido em março de 2024. Apesar do pagamento de multa e estorno parcial, cobranças foram mantidas pelo banco administrador, culminando na inscrição indevida. O juízo a quo fixou indenização em R$ 3.000,00 por dano moral presumido.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se: (i) a configuração da responsabilidade solidária entre os fornecedores envolvidos; (ii) a existência de falha na prestação de serviços; (iii) a caracterização do dano moral in re ipsa e o montante fixado como reparação.

I
II – RAZÕES DE DECIDIR

03. Restou comprovada a falha na prestação de serviços pela ré, que, mesmo após a rescisão contratual, não tomou as providências necessárias para cancelar as cobranças e impedir a inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, todos os fornecedores da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados. O dano moral
in re ipsa
, presumido pela inscrição indevida, está consolidado na jurisprudência do STJ. O valor fixado na sentença, de R$ 3.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter punitivo e pedagógico, não havendo razão para sua redução.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa. 2. "Os fornecedores integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 3. A fixação do montante indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento ilícito."

_______

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art.7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte autora que celebrou contrato com a ré para prestação de serviços estéticos no valor de R$ 1.000,00, parcelados em 10 vezes no cartão de crédito administrado pelo Banco AFINZ. Após solicitar o cancelamento do contrato em março de 2024, a autora pagou multa de 25% e obteve o estorno parcial de R$ 742,50. Contudo, o banco não cancelou as cobranças, continuando a exigir os valores e inscrevendo a autora no cadastro de inadimplentes.

A ré alegou que a demora no cancelamento foi causada pelo banco e que tomou providências para resolver o problema, quitando as pendências antes do ajuizamento da ação. O juízo reconheceu a relação consumerista e a responsabilidade solidária da ré, destacando que ela demorou mais de um mês para solicitar o cancelamento das cobranças, contribuindo para o dano à autora.

O juízo sentenciante concluiu que a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes configurou dano moral presumido (
in re ipsa
), fixando-se a indenização em R$ 3.000,00, corrigida monetariamente e com juros moratórios a partir da citação

Nas razões recursais, o Recorrente almeja a reforma da sentença objurgada, para julgar a pretensão autoral improcedente. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo
a quo
.

A parte autora apresentou contrarrazões e almeja que a sentença seja mantida pelos próprios fundamentos.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da constrição realizada em desfavor do consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, constato que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, não logrando êxito em demonstrar a regularidade da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, as alegações autorais prevalecem.

Importante salientar que aplica-se ao caso em tela o disposto no artigo 7º, parágrafo único do CDC, ou seja, “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.

Portanto, resta configurada a falha na prestação do serviço por parte da Recorrente, tendo em vista a inclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes em decorrência de débito inexistente.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Não obstante isso, é incontroverso que o banco operador do instrumento creditício não realizou o devido cancelamento da transação e, por conseguinte, o estorno das cobranças, persistindo com a exigência das parcelas da referida pactuação, cujo fato foi, por diversas vezes, comunicado pela demandante à ré, conforme a própria empresa relatou em e-mail enviado à instituição bancária (ID 49515558).

A par disso, depreende-se da mensagem eletrônica apresentada no ID 49515569, que o estorno do valor do contrato foi solicitado pela requerida junto à instituição financeira 01 (hum) mês após a rescisão, em 19/04/2024.

Ademais, constata-se que, embora seja possível aferir, dos e-mails exibidos nos ID’s 49515557, 49515558 e 49515568, que a suplicada manteve contato por algumas vezes com a administradora do cartão, tal fato não se revelou hábil ao cancelamento das cobranças, tendo aquele ente jurídico levado o nome da postulante a registro perante o SERASA, em 09/06/2024, em razão de um débito de R$ 160,22 (cento e sessenta reais e vinte e dois centavos), vencido em 28/04/2024, vinculado ao contrato nº 0004092810048094141 (ID 45930033).

Por fim, verifica-se que, somente após a restrição ao crédito da suplicante, a clínica demandada decidiu quitar a pendência financeira existente junto ao banco antes nominado, adimplindo a fatura com vencimento em 28/06/2024, no valor de R$ 338,78 (trezentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos) (ID 45930034).

Nessa toada, conquanto a ré tenha demonstrado boa-fé em solucionar o problema, não é ponto controvertido que a autora sofreu com cobrança indevida de dívida, conforme lhe foi reiteradamente comunicado, acabando por sofrer restrição ao seu crédito.

Dito isso, não se pode olvidar que, nos termos do parágrafo único, do art. 7º e do §1º, do art. 25 do CDC, todos os fornecedores que participaram daquela cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados.

In casu, não se vislumbra que a inscrição negativa em apreço decorreu de ato exclusivo da instituição bancária emissora do cartão de crédito, haja vista que, repita-se, a clínica estética demorou mais de 01 (hum) mês, após a rescisão do negócio jurídico, para solicitar o estorno da transação.

Neste contexto, considerando a responsabilidade solidária que vigora nas relações consumeristas, não está configurada a hipótese de excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90..

Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício da parte recorrida em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo “a quo”, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, devendo tal verba ser revertida ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997 (Novos dados bancários do FADEPES: conta-corrente n.º 25.005.497, agência 0675 do Banestes, CNPJ 19.690.110/0001-50, Código Identificador 21-16)

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)